Tribunal: STF
Processo: HC 58102
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-14
Data de publicação: 1980-11-14

Ementa:
CRIME MILITAR (ART. 9., INC. II, LETRA C, DO C.P. MILITAR).
COMPETÊNCIA. SEGUNDO O ART. 44, PARAGRAFO 1., LETRA D, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E FACULTADA A CRIAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR
ESTADUAL, MEDIANTE PROPOSTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ESTRUTURANDO-SE
DA SEGUINTE MANEIRA: COMO ÓRGÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA O CONSELHO DE
JUSTIÇA, E, DE SEGUNDA, O PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTINDO
ÓRGÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, E LEGITIMO O JULGAMENTO DO RÉU, EM
CRIME DE HOMICIDIO DOLOSO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 74, PARAGRAFO
1., DO COD. P. PENAL). DESNECESSARIA, NO CASO, A DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 44 DA LEI ESTADUAL N. 528/74. PEDIDO
DE "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.